Tribunal: TJMT
Processo: 0018414-38.2015.8.11.0002
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2020-10-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0018414-38.2015.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Correção Monetária de Diferenças Pagas em Atraso]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[CARLOS HUMBERTO AMANCIO DA SILVA - CPF: 171.727.131-68 (APELANTE), REGIANE ALVES DA CUNHA - CPF: 780.071.271-00 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE), SADORA XAVIER FONSECA CHAVES - CPF: 992.880.441-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE - ENQUADRAMENTO RECONHECIDO PELA ADMINISTRAÇÃO - EFEITOS RETROATIVOS – AUSÊNCIA DE PROVAS DO PAGAMENTO CONCERNENTE A TODO O PERÍODO – DIFERENÇAS SALARIAIS DEVIDAS
- ATUALIZAÇÃO DOS VALORES - OBSERVÂNCIA AO TEMA 905 do STJ
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Afasta-se a necessidade de requerimento administrativo para o reenquadramento do servidor quando há nos autos documento demonstrando que o ente municipal analisou a sua vida funcional e procedeu à adequação dentro dos parâmetros de enquadramento e subsídios e ainda determinou efeitos financeiros retroativos.

2.

É devido o pagamento das diferenças remuneratórias de valores retroativos referentes ao reconhecimento do ato de enquadramento na carreira do servidor pelo ente público municipal, e que por ele não foi adimplido, tão pouco comprovado o efetivo pagamento.

3.

Não sendo líquida a sentença, a definição do percentual dos honorários advocatícios deve ocorrer quando da liquidação do julgado.

4.

A atualização monetária e juros de mora de valores devidos pela Fazenda Pública devem observar a tese firmada no Tema 905 do STJ em relação aos servidores públicos e ser fixados em liquidação de sentença.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Carlos Humberto Amâncio da Silva contra sentença proferida pelo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT que, nos autos da
“Ação de Cobrança no

18414-38.2015.811.0002 - Código 413110”,
promovida em desfavor do citado município,

julgou improcedente o pedido formulado na inicial e
,
por consequência, declarou extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

A sentença
condenou o autor-apelante
, ainda, ao pagamento de honorários advocatícios fi
x
ados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspenso pelo prazo máximo de cinco anos, nos termos do artigo 12 da Lei 1060/50.

Irresignado, o apelante aduz equívoco no ato sentencial que julgou improcedente a ação por ausência de requerimento administrativo, uma vez que
,
conforme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça
,
não há necessidade de prévio pedido administrativo
do funcionário público
para
obtenção de
direito garantido em
l
ei pelo próprio ente público.

Por fim, requer
a
reforma da sentença recorrida no sentido de acolher o pedido inicial
e
condenar o apelado a efetuar o aumento salarial do trabalhador em 50% em maio de 2011 e mais 50% em maio de 2012.

A parte apelada apresentou contrarrazões rechaçando os argumentos lançados pelo apelante e requerendo o desprovimento do recurso interposto (Id. no 30079485).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se no parecer do Dr. José Zuqueti pela inexistência de interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial (Id. no 30993460).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatório, trata-se de recurso de apelação interposto
Carlos Humberto Amâncio da Silva
contra sentença proferida nos autos da “
Ação de Cobrança no 18414-38.2015.811.0002 - Código 413110”,
promovida em desfavor do
Município de Várzea Grande
,

que

julgou improcedente o pedido formulado na inicial.

O autor-apelante manejou a ação de cobrança objetivando que apelado efetue aumento salarial em seu favor no percentual de 50% em maio de 2011 e de 50% em maio de 2012, com base na Lei Complementar n. 3507/2010, de 4/10/2010, publicada em 04/10/2010, bem como a condenação ao pagamento dos valores referentes ao referido aumento de acordo com o seu enquadramento.

A sentença julgou improcedente a ação por ausência de requerimento administrativo:

“(...)Compulsando os autos, não verifiquei o pedido administrativo de reenquadramento de classe e nível. Logo, tal pedido não merece prosperar.

Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na presente ação de cobrança, proposta por Carlos Humberto Amâncio da Silva em face da Prefeitura Municipal de Várzea Grande, por consequência declaro extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. (...)
(id. 30079481 - Págs. 1/2)

Inconformado o apelante aduz que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento que não há necessidade de prévio pedido administrativo para o funcionário público receber o direito garantido em lei pelo próprio ente público.

O cerne da controvérsia restringe-se, inicialmente, à verificação se a ausência de requerimento administrativo obsta o enquadramento do servidor e o recebimento dos valores retroativos de subsídios definidos na Lei Municipal n
o
3.507/2010, bem como, analisar se o recorrente tem, ou não, direito à referida diferença salarial apontada na inicial.

Pois bem.

Colhe-se dos autos que o apelante é servidor público efetivo do Município de Várzea Grande, sendo admitido em 01/11//1990 no cargo de Engenheiro Sanitário - Nível Superior do SUS- 30 h, bem como que o Ente Público Municipal, por meio da Portaria n
o
295/2012, publicada em 05/04/2012, procedeu ao seu enquadramento na Classe C, Nível 12 (Processo n.o28810/2011) , com efeitos retroativos a 30/04/2011 e efeitos financeiros a partir de 01/05/2011 (Id. 30076993 - Pág. 2, 4 e Id.30076994 - Pág. 2).

A referida portaria, além de reconhecer o nível e classe do enquadramento do servidor em obediência à Lei Municipal n
o
3.507/2010, fez referência a um processo, a saber, o
Processo no 28810/2011.(
Id.30076994 - Pág. 2).

Dessa feita, pressupõe-se que para emitir a portaria foi analisado, caso a caso, a situação de cada servidor, objetivando adequá-los dentro dos parâmetros de enquadramento e subsídios de direito, assim, por tal premissa, tenho que a alegação de ausência de requerimento administrativo não obsta o recebimento automático dos valores retroativos ao servidor.

Isto porque a Portaria n
o
295/2012, publicada em 05/04/2012, no seu artigo 2
o
, é expressa no sentido de que
os efeitos financeiros decorrentes do enquadramento do apelante eram a partir de 01/05/2011
.

Outrossim, este Tribunal tem se posicionado no sentido de que, realizada a progressão funcional na carreira, há o direito do servidor ao recebimento das diferenças salariais:

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – SEGURANÇA DENEGADA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – SERVIÇOS GERAIS DA SAÚDE – LEI No 3.507/2010 – PROGRESSÃO FUNCIONAL – REQUISITOS PREENCHIDOS – DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO – NECESSIDADE DE RETENÇÃO DAS VERBAS DEVIDAS PARA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – OBSERVÂNCIA AO TEMA 905 DO STJ – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(...) 2.
Realizada a progressão funcional na carreira, há o direito da servidora ao recebimento das diferenças salariais
, bem como nos termos da Lei 2.719/2004 (lei que reestrutura a PREVIVAG – Instituto de Seguridade Social dos Servidores Municipais de VÁRZEA GRANDE),
sobre o pagamento de natureza remuneratória aos servidores públicos municipal
é devida a retenção de 11% (onze por cento), a título de CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. (N.U 0022050-51.2011.8.11.0002, NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 02/02/2016, Publicado no DJE 18/02/2016)3. Quanto aos juros de mora e correção monetária estes devem incidir nos termos da decisão do Temas 905 do STJ. 4. Recurso conhecido e provido.

(N.U 1006036-62.2017.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 18/03/2020)

Assim, concluo que a publicação do ato administrativo pelo ente municipal demonstrou que houve análise da vida funcional do servidor, de modo que procedeu à adequação dentro dos parâmetros de enquadramento e subsídios de direito e ainda determinou efeitos financeiros retroativos, o que, por óbvio, pressupõe a desnecessidade de requerimento administrativo para tal mister.

Ultrapassada a questão, analiso se realmente se houve ou não o recebimento dos valores retroativos dos subsídios do servidor, definidos em lei e de acordo com o enquadramento funcional reconhecido pela própria Administração.

Como já mencionado, o município-apelado reconheceu o direito de enquadramento do apelante por meio da emissão da Portaria n
o
295/2012, publicada em 05/04/2012, na Classe C, Nível 12 (Processo no 28810/2011) , com efeitos retroativos a partir de 30/04/2011 e efeitos financeiros a partir de 01/05/2011 (Id. 30076993 - Pág. 2, 4 e Id.30076994 - Pág. 2).

Consta da referida Portaria que o ato de enquadramento encontra amparo legal na Lei Municipal n
o
3.507/2010, que dispõe sobre o Plano de Cargos, Carreira e Vencimentos da Secretaria Municipal de Saúde e da Fundação de Saúde.

Por sua vez, a citada lei dispõe, em seu artigo 87, que os efeitos financeiros auferidos com o enquadramento seriam incorporados ao subsídio do servidor, na proporção de 50% (cinquenta por cento), no mês de maio de 2011, e o restante no mês de maio de 2012,
in verbis:

Art. 87. Os efeitos financeiros alcançados pelo enquadramento inicial serão percebidos pelos servidores na proporção de:

I - No mês de maio de 2011 em 50% (cinquenta por cento) do valor alcançado;

II - No mês de maio de 2012 nos 50% (cinquenta por cento) final do valor alcançado.

No anexo II

da Lei Municipal n
o
3.507/2010, outrossim, consta a tabela com o valor do subsídio correspondente aos Níveis e às Classes dos servidores de nível elementar, sendo que o Profissional de Nível Superior do SUS-30 h, com enquadramento na Classe C e Nível 12, deve receber o subsídio de R$ 2.657,73 (dois mil seiscentos e cinquenta e sete reais e setenta e três centavos).

Analisando detidamente os documentos trazidos aos autos, especificadamente as fichas financeiras dos anos de 2011 e 2012, verifico que o recorrente recebeu os subsídios conforme resumo que exponho:

PERÍODO

SUBSÍDIO (SALÁRIO BASE)

Janeiro e Fevereiro de
2011

R$1.100,00 (um mil e cem reais)

Março a Abril de
2011

R$1.360,00(um mil trezentos e sessenta reais)

Maio a Dezembro de
2011

R$1.600,00 (um e seiscentos reais)

Janeiro a Abril de
2012

R$1.600,00 (um e seiscentos reais)

Maio a dezembro de
2012

R$ 2.657,73 (dois mil seiscentos e cinquenta e sete reais e setenta e três centavos)

Observa-se que administração municipal, a partir
do mês de maio de 2012,
passou a pagar o valor de R$ 2.657,73 (dois mil seiscentos e cinquenta e sete reais e setenta e três centavos), o que demonstra ser esse de fato o valor devido ao servidor

após

a publicação do ato que reconheceu o seu enquadramento na Classe C e Nível 12.

Dessa forma, vê-se que o município recorrido, embora tenha procedido ao enquadramento do apelante, deixou de pagar o valor advindo deste ato, pois está demonstrado que, no mês de maio de 2011, não foi acrescido ao seu subsídio o montante correspondente aos 50% (cinquenta por cento) a que fazia jus, nos termos do inciso I do art. 87 da Lei n
o
3.507/2010.

Com efeito, se não houve alteração do valor do subsídio do apelante durante o período de maio/2011 a junho/2012, é certo que não pode ser vedado o seu direito ao recebimento da diferença salarial, decorrente da progressão funcional, que deixou de receber.

Anoto que a Portaria n
o
295/2012, publicada em 05/04/2012, no seu artigo 2
o
, é expressa no sentido de que os efeitos financeiros decorrentes do enquadramento do apelante seriam a partir de 01/05/2011. Veja-se:

Art. 2o. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação com efeitos retroativos a 30/04/2011 e efeitos financeiros a partir de 01/05/2011.

Ademais, não há comprovante nos autos de que houve o pagamento dos efeitos
financeiros a partir de 01/05/2011
determinado no ato administrativo da Portaria n
o
295/2012.

Diante disso, é cabível o provimento do apelo somente em relação ao pagamento das diferenças salariais decorrentes do enquadramento do apelante no Classe C e Nível 12, correspondente ao período de maio de 2011 a maio de 2012.

No que se refere aos honorários advocatícios, em razão da impossibilidade de fixação em quantia certa, esta verba deve ser definida quando liquidado o julgado, respeitando os critérios e limites estabelecidos no §3°, I a V, e no § 4°, II, do artigo 85 do Código de Processo Civil.

No que tange à liquidez da sentença, entendo que apesar de ter sido colacionado aos autos memórias de cálculos, é indispensável a correção dos valores por meio de liquidação, aplicando-se corretamente os índices de correção monetária e juros de mora.

Outrossim, quanto à atualização monetária e juros moratórios, deve ser aplicada a tese firmada no Tema 905 do STJ em relação aos servidores públicos,
in verbis:

3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos.

As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.

Ante o exposto, conheço do recurso de Carlos Humberto Amâncio da Silva e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para condenar o apelado ao pagamento das diferenças salariais decorrentes do enquadramento do apelante na Classe C e Nível 12, correspondente ao período de maio de 2011 a maio de 2012, com reflexos financeiros sobre férias e 13o salário.

Os honorários advocatícios
, bem como
índices
para atualização dos valores
deverão ser apurados em liquidação de sentença, respeitando os critérios e limites estabelecidos no §3°, I a V, e no § 4°, II, do artigo 85 do Código de Processo Civil e observando o T
ema 905 do STJ, respectivamente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/10/2020